Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Tendo a sentença sido lastreada em provas contundentes, harmônicas e convergentes da ocorrência de injúria racial, inviável sustentar a tese absolutória.
2. O pedido expresso da acusação pela condenação por danos morais supre a necessidade de manifestação da vítima. Precedentes.
3. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Apelação não provida.